Tribunal: TJMT
Processo: 1013529-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013529-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA - CPF: 008.051.341-74 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO CAMADAS (2.a FASE) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –
FUMUS COMISSI DELICIT
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, PERICULOSIDADE DO AGENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – SEGREGAÇÃO PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES FÁTICAS E CONTEMPORÂNEA –
ORDEM DENEGADA.

- Se as razões de decidir indicam, com base nas circunstâncias fáticas contidas nas provas dos autos, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
descabe proceder a revogação da custódia cautelar, fundada na garantia da ordem pública, ou impor ao agente a substituição por medidas cautelares diversas.

- As assertivas utilizadas para elidir o
fumus comissi delicti
se relacionam com a tese de negativa de autoria, as quais não ressaíram comprovadas de forma irrefutável, razão pela qual não podem ser acolhidas na via estreita do
habeas corpus
, cujo rito procedimental célere e sumário inadmite dilação probatória. Além do mais, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente a indicar a presença de indícios mínimos de autoria para a imposição da segregação cautelar.

- Eventuais predicados pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva, tampouco justificam a imposição de medidas cautelares diversas, se demonstrada a imperiosidade da prisão preventiva, como é no caso dos autos. Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT.

- Conquanto se tenha efetivado o sequestro dos bens do paciente, a segregação cautelar não se revela desproporcional, porquanto evidenciada a movimentação de patrimônio de terceiros, sem olvidar de que a finalidade precípua da custódia é desarticular o grupo criminoso e cessar o cometimento de ilícitos.

- Não há se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva se
as condutas ilícitas persistiram até o ano atual e comprovado, por meio de elementos concretos, o
periculum libertatis
do agente. Precedentes STJ.

Ordem denegada.

IMPETRANTES: MARCIANO XAVIER DAS NEVES

JÂNIA MIKAELLE G. M. MATOS

PACIENTE:

HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT, que
decretou a prisão preventiva
, nos autos n.o
1011583-73.2023.8.11.0002
, em razão da suposta prática do
crime previsto no art. 35,
caput
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343.06.

Contextualizando os fatos, os impetrantes esclarecem que o paciente foi preso na data de
11/05/2023
, em razão do cumprimento de mandando de prisão expedido em seu desfavor, decorrente da deflagração da segunda fase da ‘Operação Camadas’, que busca apurar a prática do delito de tráfico de drogas interestadual e associação para tal fim, amparado no Inquérito Policial n.o 1033084-20.2022.8.11.0002.

Acrescentam, outrossim, que formularam pedido de revogação da prisão preventiva em primeiro grau de jurisdição, questionando o
fumus comissi delicti
, a proporcionalidade da custódia e, tangencialmente, a contemporaneidade daquela, o qual fora indeferido por meio de
decisum
que detém fundamentos abstratos no tocante à proporcionalidade e adequação da medida extrema.

A ilustrar o constrangimento ilegal suportado, destacam
a ausência do
fumus comissi delicti
, porquanto demonstrado que o vínculo do paciente com a investigada
Ingrid
se deriva exclusivamente de um relacionamento amoroso, marcado por empréstimos e transferências pecuniárias entre namorados, para fins pessoais.

Afirmam, outrossim, que os valores transferidos para a conta bancária do paciente revelam-se ínfimos perto dos parâmetros delineados pela autoridade coatora para aquisição de entorpecentes, além do que se mostra um contrassenso o apontarem como fornecedor de drogas para todo o Estado de Mato Grosso e não lograrem êxito na apreensão de narcóticos ou apetrechos em seu poder.

A robustecer o raciocínio, pontuam que a ligação do paciente com a associação para o tráfico deriva-se exclusivamente da menção do seu nome em conversas entre supostos membros daquela, com o destaque de que este mantinha diálogos exclusivamente com a sua ex-namorada.

De mais a mais, salientam que o paciente possui carreira consolidada no combate ao crime, integrando o núcleo de inteligência da ROTAM, com o acréscimo de que a investigada
Ingrid
[com quem mantinha relacionamento] também era fonte/informante utilizada para deflagrar operações contra o narcotráfico, reforçando a negativa de participação na associação para o tráfico.

Sob outro viés, mencionam que
a prisão preventiva não se mostra proporcional e adequada às atuais circunstâncias
, à medida que fora deferido o sequestro dos seus bens, impossibilitando a realização de novas transações, cenário o qual justifica a imposição de medidas cautelares diversas,
ressaltando que, nesse ponto, a decisão combatida apresenta fundamentação abstrata e genérica.

Em acréscimo, sustentam que o aparente vínculo entre o paciente e a investigada
Alice
decorreu do suposto uso do cargo público para obtenção de informação não sigilosa, razão pela qual o afastamento do paciente da atividade pública é medida cautelar bastante para coibir, em tese, a prática da conduta criminosa,
revelando-se, pois, desproporcional a sua manutenção no cárcere.

Por fim, destacam
os predicados pessoais do paciente
, aduzindo sê-lo funcionário público [policial militar], que detém residência fixa e é genitor de três filhos [dois deles inimputáveis], além do que é primário e ostenta ótimo comportamento dentro da corporação militar, possuindo 35 menções elogiosas, majoritariamente atinentes a prisões realizadas para o combate do narcotráfico.

Forte em tais argumentos, os subscritores requerem a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, a fim de
substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa
, atinente
ao afastamento do paciente da atividade pública
, nos termos do art. 286, § 6.o e art. 316 do Código de Processo Penal.
No mérito
, requer a concessão da ordem para
“
determinar em definitivo a continuidade do cumprimento da pena mediante prisão domiciliar em razão do grave estado de saúde do paciente
”
(sic – ID 171655696 - Pág. 15).

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada no ID 171658675 ao ID 171655699.

A ação mandamental foi distribuída por sorteio, nos termos da certidão de ID 171705291.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(
ID 172232653) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas e encartadas nos autos (ID 172785746).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 175227698, opina pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

A teor do constante nas informações judiciais, as investigações atinentes aos fatos em apreço se iniciaram após a prisão de
Lorena Aline da Silva
, que, na data de
15/06/2021
, foi flagrada, no âmbito do Aeroporto Internacional de Várzea Grande – MT,
transportando
substância entorpecente, consistente em
2,113 kg
(dois quilos e cento e treze gramas) de
cocaína
, com destino à cidade de São Luís – MA.

Àquele tempo, a investigada delatou parte do grupo criminoso, dando ensejo na instauração do IPL n.o 2021.0052020-SR/PF/MT (Operação Camada –
Fase 1
) e, superveniente, na distribuição da ação penal n.o 1020171-06.2022.8.11.0002, na qual sobreveio a condenação dela e de outros indivíduos.

Outrossim, a autoridade tida por coatora esclareceu que as investigações policiais persistiram e, nesse viés, instaurou-se o IP n.o 1033084-20.2022.8.11.0002 (Operação Camadas –
Fase 2
), cujos elementos ampararam a representação de prisão preventiva, autuada sob o n.o 1011583-73.2023.8.11.0002, na qual ressaiu
decretada
a custódia cautelar do ora paciente
HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA
, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 35,
caput
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/06.

O mandado de prisão expedido em desfavor do paciente ressaiu cumprido na data de
11/05/2023
, sobrevindo a isso, especificadamente em
01/06/2023
, o
indeferimento
do pedido de revogação da custódia cautelar, razão pela qual persiste enclausurado até os dias atuais.

Em arremate, a autoridade tida por coatora pontuou que, em
09/06/2023
, ressaiu
encerrado
o IP n.o 1033084-20.2022.8.11.0002, sendo atribuído ao ora paciente a suposta prática dos crimes tipificados nos
art. 35,
caput
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/06 [associação para o tráfico interestadual] c/c art. 1.o,
caput
, da Lei n.o 9.613/98 [lavagem de dinheiro], na forma do art. 69 do Código Penal.

Contextualizados os fatos processuais, passa-se à análise das pretensões arguidas pelo impetrante.

1.

Do decreto constritivo:

No pronunciamento judicial,
a d. autoridade judiciária de 1.o grau respaldou a medida segregatícia na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito de associação para tráfico ressai classificado como doloso e é punido com reclusão, em patamar máximo que supera 04 (quatro) anos.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, destacou que a
materialidade do crime
de associação para o tráfico interestadual ressaiu comprovada por meio dos relatórios produzidos na investigação policial, dos quais se extraem o possível ânimo associativo de caráter estável e permanecente entre o ora paciente e demais representados.

No tocante aos
indícios de autoria
, registrou que a sua conclusão pautava-se nas
informações extraídas dos celulares apreendidos em poder da investigada
Alice Fernanda Mendes

da Silva
[contidas no Relatório de Análise n.o 08/2022-DRE/DRCOR/SR/PF/MT, cujo teor fora compartilhado após a devida autorização judicial, obtida nos autos n.o 1014674-11.2022.8.11.0002], bem como
nos elementos expostos no Relatório de Análise de Polícia Judiciária n.o 070/2022 - DRE/DRCOR/SR/PF/MT
, que detectou
operações financeiras
suspeitas entre o ora paciente e
Ingrid Tatiele dos Santos Moreira
, com quem mantinha relacionamento amoroso.

Ademais, acrescentou que
“(...) em razão de não haver tratativas diretas entre ele e ALICE FERNANDA, os indícios de sua participação nos crimes são extraídos exclusivamente das tratativas relacionadas ao tráfico de drogas ocorridas entre ALICE FERNANDA e as representadas INGRID TATIELE DOS SANTOS MOREIRA e IASMIN APARECIDA DOS SANTOS”
(
sic
– ID 171658674 - Pág. 112)
.

A conclusão exposta pelo magistrado
a quo
mostra-se adequada, pois, a que se vê das transcrições das conversas realizadas entre as investigadas
Ingrid Tatiele dos Santos Moreira
e
Alice Fernanda Mendes
, estas sugerem a união entre o paciente e ao menos duas pessoas, com o fim de perpetrar o tráfico de entorpecentes.

Em apertada síntese,
Ingrid Tatiele
e
Alice Fernanda
falam sobre a ausência de confiança do paciente nesta última para o exercício da atividade criminosa e a possível redução da carga de entorpecente que lhe seria entregue, assim como mencionam eventual forma de reestabelecimento da confiança entre eles, consistente no pagamento do entorpecente enviado à residência de
Alice Fernanda Mendes
, aparentemente
05 kg (cinco quilos) de droga.

De mais a mais, conversam sobre o fato do paciente ser policial militar; reafirmam a intenção de persistirem juntos no comércio de substância entorpecente; imaginam o quão lucrativo pode ser a associação entre eles; comentam sobre uma viagem a ser feita pelo fornecedor, ora paciente, à cidade de Nova Mutum – MT, com o fim de obter narcóticos; delimitam a necessidade de observar a função estabelecida a cada um deles dentro do grupo preestabelecido; suspeitam das investigações travadas e pedem para que o paciente consulta nos sistemas internos da polícia eventual mandando de prisão expedido em desfavor de
Alice Fernanda Mendes
.

Nessa ordem de ideias, ao tempo da decretação da prisão preventiva,
subsistiam evidências mínimas
de que o ora paciente estava associado com outras pessoas para o fim de perpetrar o tráfico de entorpecente, recaindo-lhe o ônus de fornecer o narcótico e obter lucro com tal conduta.

Somado a isso, nos termos mencionados pela d. Procuradoria Geral de Justiça, o Ministério Público
ofereceu denúncia
em desfavor do ora paciente, na qual lhe atribuiu a suposta prática dos crimes previstos no
artigo 35 c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06 [associação para o tráfico interestadual] c/c artigo art. 1.o,
caput
, da Lei n. 9.613/98 [lavagem de dinheiro]
, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A fim de trazer maior clareza, colaciona-se breve excerto da exordial acusatória que inaugurou
a ação penal n.o 1033084-20.2022.8.11.0002
, em trâmite perante o d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
verbis
:

“
II.1 – FORNECEDORES (HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA e ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA)

(...)
HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA atuava como fornecedor de drogas à Alice Fernanda Mendes da Silva
, para tanto, utilizava-se do intermédio de Ingrid, com quem se relacionava, e contava com a união e comunhão de esforços de ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA.

As investigações apontaram que
HERON realizava a aquisição da droga em diversas viagens, de curta duração e com deslocamento noturno
, e
realizava o repasse à pessoa de Alice Fernanda, sob a qual ele exercia um papel hierárquico superior
.

Nesse contexto, apurou-se que em outubro de 2021, HERON e Ingrid negociaram uma viagem à cidade de Nova Mutum para buscar os entorpecentes. Poucos dias após, em novembro do mesmo ano,
HERON realizou viagem para a aquisição de drogas, com o posterior repasse à Alice, deixando evidente que se encontrava em poder de vultuosa quantia de entorpecente,
já que no dia posterior, Alice e Ingrid começam os preparativos para a remessa das substâncias e ainda solicitam outra grande quantia para HERON. No mês de abril de 2023,
HERON deixa evidente que ainda está realizando viagens com destino ao interior do Estado para fins da mercancia ilícita.

Elucidou-se que
HERON por diversas ocasiões também combina de se encontrar pessoalmente com Alice para realizar as tratativas ilícitas
,
e realiza a cobrança de valores devidos a ele pelo repasse da droga
,
os quais são intermediados por Ingrid e posteriormente remetidos a sua conta, a fim de encobrir as transações.

Além disso,
HERON utilizava-se de sua função pública
(policial militar)
para obter acesso a sistemas de banco de dados policial
, a fim de consultar possíveis procedimentos ou mandados de prisão em desfavor de Alice, a pedido dela.

Por meio do conjunto de dados contidos no Relatório de Inteligência Financeira (RIF) no 77.82710, ainda
revelou-se que o denunciado HERON recebeu R$ 29.680,00 (vinte e nove mil seiscentos e oitenta reais) das contas em nome de Ingrid
, interposta pessoa de Alice Fernanda, sendo R$ 15.170,00 (quinze mil cento e setenta reais) em nove transações e R$ 14.510,00 (quatorze mil quinhentos e dez reais) em duas transações.

Ademais,
após a deflagração da operação, a equipe identificou compartimentos secretos no automóvel de HERON, que não integram a estrutura natural do veículo
, sendo visivelmente locais onde o denunciado de fato costumava mexer, e coadunando com o meio de transporte de entorpecentes e dinheiro, popularmente conhecido como “mocó”.

Na análise
realizada no aparelho celular de HERON, foi possível extrair anotações relacionadas ao pagamento de dívidas
, dentre elas, destaca-se o nome de ̈Fernanda ̈, se referindo a pessoa de Alice Fernanda, e Michele de Almeida Danelichen.

Nos registros em nome de Alice, é perceptível que as
cobranças são realizadas até o mês de maio de 2022
, mesmo a dívida permanecendo ativa, notadamente, devido a prisão desta. Já nas notas de Michele,
HERON se utiliza da palavra ̈Branco ̈ para identificar uma das dívidas, claramente se referindo a cloridrato de cocaína
, vez que é gíria comumente usada nas tratativas de tráfico de drogas.

A fim de dissimular suas transações ilícitas, assim como obter apoio nelas, HERON contava com o denunciado ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA, que por sua vez, também figurava como beneficiário dos recursos de Alice
.

As investigações deslindaram que
ALEX não possui vínculos empregatício desde o ano de 2015, mas era o principal beneficiário de recursos, recebendo em sua conta bancária o total de R$ 124.100,00 (cento e vinte e quatro mil reais) de Alice Fernanda
, através das contas em nome de Ingrid, sendo R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) em 3 transações e R$ 59.100,00 (cinquenta e nove mil e cem reais) em 4 transações.

Com a deflagração da operação,
foram encontradas no aparelho telefônico de ALEX, tratativas entre ele e HERON, em que HERON possuía domínio sob a conta bancária de ALEX,
o qual se refere pela alcunha ̈Vida Loka ̈, para realizar transferências bancárias, com a consciência de que se tratava de movimentação de recursos ilícitos.
Alex ainda realizava inúmeras cobranças de valores devidos por terceiros, a mando de HERON
. (...)

III – DA LAVAGEM DE CAPITAIS

Também encontra-se amealhado no presente feito a incompatibilidade de proventos exteriorizados pelo denunciado HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA com o montante que recebe licitamente
.

Durante as
análises do aparelho celular de HERON
, foi possível
identificar imagens produzidas de dois pacotes de dinheiro em espécie contendo em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), produzidas no interior de seu automóvel Audi A3 de placa GZW4A66
, que se encontrava no batalhão da ROTAM em Cuiabá.

Além disso,
as diversas negociações de empréstimos realizados pelo denunciado levantaram suspeitas, sobretudo, pois incompatíveis com os capitais lícitos auferidos
, vez que recebe mensalmente por volta de R$ 10 mil líquidos. Também levantou-se que o
denunciado adquiriu sua residência pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de entrada e o restante em parcelas.
Assim como, após a aquisição, HERON realizou reforma em todo o imóvel,
que atualmente passou a ser avaliado em média de RS 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Nessa toada, deslindou-se que
a residência de HERON constitui objeto material do crime de lavagem de capitais, porquanto adquirida através de recursos oriundos do tráfico de drogas
(...)”
(sic – ID 122928692 – Ação penal n.o 1033084-20.2022.8.11.0002, Pje 1.o Grau) – destaquei.

Destarte, já tendo sido ofertada a denúncia em face do favorecido nessa ordem,
não há como afastar na via eleita a conclusão de que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, pois isto exigira o afastamento do substrato fático em que fundada a acusação, impossível de ocorrer sem dilação probatória, de todo incompatível com o remédio heroico.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“
Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
. ”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

No tocante às ilações formuladas pelos impetrantes acerca da licitude das transações bancárias vistas entre o paciente e outra investigada; de que os valores pecuniários movimentados revelaram-se ínfimos se cotejados com a suposta função que lhe fora atribuída no grupo criminoso, qual seja, de fornecedor de entorpecente; da fragilidade dos elementos utilizados para inseri-lo no contexto de associação para o tráfico interestadual, meras conversas entre terceiros, bem como da tese de que era, em verdade, infiltrado no grupo para investigações policiais, é certo que tais assertivas se traduzem, em verdade,
em teses relacionadas à negativa de autoria
, cuja análise demanda o amplo revolvimento dos elementos até então produzidos, notadamente porque não são incontestes.

Destarte, aplica-se no caso concreto o teor do Enunciado Orientativo n.o 42 da TCCR/TJMT, este no sentido de que
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
.

No tocante ao
periculum libertatis
, a autoridade tida por coatora destacou a necessidade de se
garantir a ordem pública
, diante da gravidade concreta do crime, do risco concreto de reiteração delituosa e da periculosidade social do paciente, que com as condutas realizadas atingem outro Estado da Federação.

Nesse viés, destacou que
“(...) as circunstâncias do caso apontam para uma sofisticada e larga abrangência das ações delitivas do grupo criminoso, o que, por si só, também evidencia a periculosidade de seus integrantes e autoriza a segregação cautelar, em razão do evidente risco de reiteração criminosa, frise-se, risco concreto decorrente dos atos efetivamente observados no transcorrer das investigações”
.
(sic - ID 71658655 - Pág. 4) – destaquei.

Cuida-se de fundamentação concreta e idônea para manutenção da segregação cautelar, pois, aparentemente, o paciente era o responsável pelo fornecimento da substância entorpecente aos aliados, buscando-o em outros municípios do Estado de Mato Grosso com veículo adredemente preparado para tal desiderato. Nessa condição, regulava a quantidade de droga a ser entregue a cada um dos integrantes e controlava os valores pecuniários recebidos, evidenciando ser a liderança do grupo que se inclinava ao tráfico de entorpecente.

Outrossim, há indícios de que suas condutas atingiram outros Estado da Federação, atraindo maior reprovabilidade da atuação, recrudescida em razão de ser valer do seu acesso aos sistemas internos da Polícia Militar para obter informações quanto à eventual expedição de mandado de prisão contra os seus companheiros de crime.

De mais a mais, evidencia-se dos autos a possível descrença do paciente no sistema de justiça e a certeza da impunidade, porquanto persistiu na prática ilícita após a deflagração da 1.a Fase da Operação Camada, logrando expandir substancialmente o seu patrimônio, por meio de recursos derivados da prática criminosa.

Nessa ordem de ideias, o decreto constritivo revela-se idôneo e consentâneo com a jurisprudência firmada pelo c. STJ,
verbis
:

“(...) 3. A
decretação da custódia cautelar
bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade foram devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada,
com base em elementos concretos,
a
periculosidade dos agravantes,
uma vez que
são integrantes de associação criminosa estruturada, com divisão de tarefas, voltada para a prática de tráfico de drogas
e porte ilegal de arma de fogo,
com atuação em diversas cidades
, tendo sido apreendida elevada quantidade de maconha e cocaína com seus agentes.

Consta que um
agravante seria o chefe do grupo
, e o outro, responsável pelo armazenamento de drogas e armas, circunstâncias que, somadas,
demonstram risco ao meio social.

Nesse contexto,
forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo criminoso
, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”.
(AgRg no HC n. 806.646/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) – destaquei.

Além disso, o paciente integrava o quadro da segurança pública do Estado, o que também se traduz em elemento concreto para justificar a prisão preventiva, a fim de acautelamento da ordem social, nos termos da jurisprudência do c. STJ:

“(...) Como bem ressaltado, em caso análogo ao presente, pela egrégia Quinta Turma, no julgamento do RHC 116.294/RJ, DJe 5/12/2019, relatoria do eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, "não se olvide, ainda, que o recorrente exercia função de policial (...), de modo que sua conduta, por si só altamente reprovável, reveste-se de especial gravidade, uma vez que representa desvirtuamento da atividade de agente de segurança pública".
(AgRg no RHC n. 178.431/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) – destaquei.

N’outro viés, conquanto o impetrante sustente que a prisão preventiva do paciente se mostra
desproporcional
, em razão de se ter procedido ao sequestro dos seus bens, a inviabilizar a continuidade da atividade criminosa, é certo que o raciocínio
não merece guarida
, porquanto há indícios de que este se valia da conta bancária de terceiro para movimentação de dinheiro, o que poderá se repetir acaso seja posto em liberdade, notadamente porque não se tem a certeza de que todo o grupo criminoso ressaiu desmantelado.

Outrossim, há evidências de que o paciente era o responsável por liderar os demais integrantes do grupo criminoso, traduzindo-se o seu encarceramento em um meio adequado para desarticular o comércio malsão interestadual.

Nesse sentido, o c. STJ dispõe,
mutatis mutandis
, que “
A necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva

(HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017) ”
(
STJ
- RHC: 119133 RO 2019/0305643-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020). Grifei.

No tocante à
contemporaneidade da prisão
, a autoridade tida por coatora mencionou que, a despeito dos fatos terem se iniciado final do ano de 2021, as atividades persistiram até no ano de 2023, evidenciando, desta feita, que a custódia se mostra atual e adequada às peculiaridades do caso concreto.

De mais a mais, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que:
“
A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

A jurisprudência também dispõe que
“não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do Agravante”.

(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente amparada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto a sua real periculosidade e à gravidade concreta das condutas ilícitas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não vislumbro motivos para beneficiar o favorecido nessa ordem com a substituição de sua prisão preventiva por cautelares diversas dispostas no art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, tais medidas não seriam suficientes e adequadas para evitar a possível reiteração delitiva e resguardar a segurança pública, constitucionalmente garantida a todos os cidadãos.

De mais a mais,
uma vez
verificada a
imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, I, do CPP silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. ”
(Negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Logo, se a teor do que preceitua o art. 282, § 6.o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, é certo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo paciente, isoladamente considerados, não têm o condão de conceder-lhe, automaticamente, a revogação da prisão preventiva almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Diante de tais argumentos,
não há como acolher
as teses dos impetrantes, sendo de rigor a manutenção da prisão preventiva do paciente para o resguardo da ordem pública.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA
, mantendo-se incólume a prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023